Tribunal: TJSP
Processo: 0007376-03.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Imissão
Órgão julgador: Claudio Teixeira Villar
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de reintegração de posse e ação de usucapião. Após instrução processual, o MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Arujá determina a remessa do feito à 1a Vara local, reputando conexão entre a reintegração de posse e a ação de usucapião, ajuizada em data anterior. Discordância do MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Arujá. Incidência do artigo 66, inciso

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de reintegração de posse e ação de usucapião. Após instrução processual, o MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Arujá determina a remessa do feito à 1a Vara local, reputando conexão entre a reintegração de posse e a ação de usucapião, ajuizada em data anterior. Discordância do MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Arujá. Incidência do artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil. Identidade de ações e conexão inexistentes. Causas de pedir e pedidos distintos. Conexão não verificada. Possibilidade de suspensão da segunda ação por prejudicialidade externa a critério do Magistrado, respeitado o princípio do juiz natural. Precedentes desta Colenda Câmara Especial. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.